Tribunal: TJDFT
Processo: 0750055-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL PROVISÓRIO DE SENTENÇA PROVENIENTE DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1, PARA PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS APURADAS ENTRE O IPC E O BTN NA CORREÇÃO MONETÁRIA DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL NO MÊS DE MARÇO DE 1990. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO EM DINHEIRO. CAUÇÃO. DISPENSA EXCEPCIONAL, NÃO OBRIGATÓRIA E NÃO AUTOMÁTICA. ALTO VALOR DO DEPÓSITO. RISCO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DISPENSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Na origem, trata-se de cumprimento individual provisório de sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (antiga ACP 94.0008514-1) que tramitou perante a 3a Vara Federal Cível da SJDF, no REsp 1.319.232/DF e no RExt 1445162/DF. A sentença coletiva reconheceu a ilegalidade no índice de correção monetária aplicável às Cédulas de Crédito Rural (CCR) no mês de março de 1990, condenando solidariamente os réus Banco do Brasil S.A., Banco Central do Brasil e União ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC e o BTN.

II. Em regra, no cumprimento provisório de sentença o levantamento do depósito em dinheiro nos casos em que possa resultar grave dano ao executado depende de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos (Código de Processo Civil, art. 520, IV).

III. Em relação à dispensa de caução para levantamento de depósito em dinheiro, verifica-se que é excepcional, podendo ser dispensada nas restritas hipóteses elencadas em lei (Código de Processo Civil, art. 521), e apenas quando da dispensa não possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação (Código de Processo Civil, art. 520, IV), de sorte que não é obrigatória, nem automática.

IV. No caso concreto, não ficou demonstrado de maneira clara como a situação se amoldaria às situações do art. 521 do Código de Processo Civil, para a dispensa da caução. De qualquer forma, há elementos que indicam risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, destacando-se o alto valor do depósito a ser levantado, perfazendo a quantia de R$109.305,30 (cento e nove mil, trezentos e cinco reais e trinta centavos).

V. Cristalina a probabilidade em não se reaver a quantia em caso de desconstituição da sentença provisoriamente cumprida. Logo, deve ser exigida caução para levantamento do depósito (Código de Processo Civil, art. 521, parágrafo único).

VI. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.